Tribunal: STF
Processo: HC 220630
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 764.331, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício, pois, no caso, as instâncias ordinárias apontaram elementos concretos suficientes a respaldar os requisitos de estabilidade e de permanência. Nesse contexto, não é possível afastar a conclusão das instâncias de origem quanto à condenação dos Acusados pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei de Drogas, tendo em vista que essa providência demandaria aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível no âmbito estreito do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.



    Colhe-se dos autos que em sede recursal, perante a Corte de origem, o recurso de apelação do órgão de acusação foi provido pelo Tribunal de origem, para condenar os Pacientes pela prática dos crimes 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, às penas de 10 (dez) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.484 (mil, quatrocentos e oitenta e quatro) dias-multa (paciente Idinei Maximino Bruno) e de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa (paciente Andressa dos Santos Franca). Foram apreendidos “02 (dois) tabletes da substância entorpecente Erythroxylon coca, vulgarmente conhecida como ‘cocaína’, um deles pesando aproximadamente 201,3g (duzentos e um gramas e três decigramas) e outro deles pesando aproximadamente 108,7g (cento e oito gramas e sete decigramas)”.



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi liminarmente indeferido, decisão mantida nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na fixação da pena-base e na condenação dos pacientes em relação ao delito tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/06. Afirma que “o Tribunal de origem, ao fundamentar a condenação do crime de associação ao tráfico, não demonstrou a presença do requisitos do vínculo associativo estável e permanente dos pacientes para a traficância” e entende que “o Tribunal de origem se limitou a pontuar que os pacientes simplesmente, por estarem juntos quando do suposto transporte de drogas, estariam associados, sendo que a conduta acima nada mais é do que o concursso occasional de pessoas e em nada demonstra o vínculo entre eles”. Em relação à dosimetria da pena, pugna pela “reforma da dosimetria da pena imposta aos paciente, bem como o regime de cumprimento de pena, para colocar o mesmo em regime aberto, senão também proceder a absolvição do mesmos, ante a ausência de provas para a condenação pelo crime de associação”.



    Formula pedido nos seguintes termos:



    Em face de todo o acima exposto, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, além dos demais dispositivos legais que regem a espécie, impetra-se, em favor Do paciente, qualificado no preâmbulo, a presente ordem de habeas corpus, para determinar o imediato redimensionamento da pena, fixando regime menos gravoso para o cumprimento de eventual pena privativa de liberdade, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito para, ao final, seja realizada por este Egrégio STF a nova dosimetria da pena. Em tempo, tendo em vista a ausência de prova da ocorrência de crime de associação para o tráfico, nececessário se faz proceder a absolvição dos mesmos.



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “Consoante destacado na decisão impugnada, a inicial do writ foi impetrada contra sentença condenatória já transitada em julgado. Nesse contexto, não deve ser conhecido o habeas corpus, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte.



    De fato, nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". 



    Sobre a questão, confiram-se os seguintes precedentes das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte:



    [...]



    Ademais, verifico que, no caso, não há flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. Com efeito, confiram-se os seguintes trechos do acórdão impugnado (fls. 1286-1290; sem grifos no original):



    "Extrai-se dos depoimentos supramencionados que o casal Idinei e Andressa já vinham sendo monitorados pela polícia, ante as constantes denúncias anônimas que estavam recebendo a despeito da prática do tráfico de drogas no município de Assis Chateaubriand, sendo Idinei considerado traficante de grande porte na região. No dia dos fatos, a polícia militar, com a notícia de que um veículo Hilux de cor prata, placas KAA-8314, conduzido por Idinei, teria ido até Goioerê buscar droga e estaria retornando, solicitou reforço à polícia civil para a abordagem. Discorrem os agentes estatais que Idinei confessou a prática delitiva, sendo que aduziu que já havia feito aquela viagem para buscar droga mais de cinco vezes, que teria pago a quantia de sete mil reais na cocaína apreendida na situação de flagrante, assim como explicitado que Andressa o auxiliava no tráfico. Na oportunidade, os policiais lograram êxito em localizar dois tabletes de cocaína totalizando 310g (trezentos e dez) gramas e a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos) reais em notas diversas. A equipe policial, ao se dirigir até a residência do casal, apreendeu um simulacro de arma de fogo na cor preta, uma balança de precisão, uma moto Honda modelo CB600F Hornet, uma moto Honda modelo Biz, um carro modelo Audi A3 e um veículo modelo Fox. Como bem pontuado pelo Parquet atuante em segundo grau 'a respeito dos automóveis apreendidos na posse dos denunciados que, uma vez demonstrado que exerciam importante função na distribuição de entorpecentes na localidade, e não trazidos aos autos indícios de que possuem ocupação lícita, inexiste circunstância a legitimar o patrimônio decorrente dos veículos, sendo, a nosso ver, fruto do trafico.' Outrossim, salvo quando há indícios de comportamento desviado ou atuação guiada por interesses espúrios por parte de agentes do Estado, não se crê com facilidade que um agente público coloque sua reputação e carreira em risco, bem como aceite o risco de sofrer um processo criminal, num doente afã de obter uma condenação criminal que não lhe trará benefícios pessoais. Pelo prisma da análise da decisão racional do agente estatal, o comportamento criminoso de fraudar e falsificar evidências implica em geral só custos e nenhum benefício. Não por outro motivo, o Superior Tribunal de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de que 'o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso' (AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020). Por isso, não há nada que retire o crédito das alegações feitas pelos policiais, aptas à validarem um édito condenatório, até porque os próprios acusados nada disseram sobre ter algo contra os agentes envolvidos na diligência (art. 214 do CPP). Importante frisar que para provar a traficância por parte do agente, o Ministério Público não precisa comprovar o ato de mercancia em si, haja vista que o delito do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 não reclama a presença de nenhuma finalidade específica, bastando a realização de alguma das condutas previstas no tipo penal, como aqui ocorre ('trazer consigo' e 'transportar'). A conduta de 'vender' materializa apenas uma das dezoito figuras típicas. [...] Sendo assim, considerando que os depoimentos dos policiais são convergentes entre si, críveis e harmônicos com o que já haviam dito em sede policial (mov. 66.2), em como relevando a inexistência de provas de especial inimizade entre os militares e os acusados, e tendo em vista que estes não trouxeram aos autos outros elementos que os beneficiassem em suas defesas, tem-se que a palavra dos agentes deve ser especialmente valorada, conforme entendimento pacífico desta C. Câmara, senão vejamos:[...] Neste diapasão, o contexto probatório não leva a outra conclusão senão a de que Idinei juntamente Andressa, em unidade de desígnios, traziam consigo e transportavam entorpecentes para futura comercialização e consumo de terceiros. Logo, inexistem dúvidas acerca da autoria delitiva que é certa e recai na pessoa do réu, de modo que acolhe-se o pleito de condenação do recorrido pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006. De igual modo, merece prosperar a alegação de suficiência de provas hábeis a comprovar o vínculo associativo entre os acusados para a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Sobre o assunto, preleciona Cleber Masson e Vinícius Marçal:[...] Com efeito, como já dito em linhas anteriores, tem-se que as provas produzidas demonstram de forma clara o vínculo associativo entre Idinei e Andressa. De acordo com as informações coletadas pelos policiais, o comércio de drogas era realizado na residência do casal, localizada na cidade de Assis Chateaubriand (Rua das Rosas, 771), de forma não esporádica, há evidência do patrimônio até então acumulado. Importante consignar que as denúncias formalizadas pelo 'Disque 181' davam conta da ocorrência do ilícito por tempo superior a dois anos. A exemplo, são as citações abaixo, extraídas do Relatório Final da autoridade policial: [...] Outro aspecto a ser evidenciado é a nítida divisão de tarefas entre Idinei e Andressa quando o assunto era a ida até o fornecedor, pois enquanto ela tinha a incumbência de esconder a droga em sua vestimenta, ele ficava responsável por conduzir o veículo. A unidade de desígnios também ficou demonstrada nas demais etapas da empreitada criminosa até a chegada do entorpecente ao usuário. Destarte, deve ser acolhido o pedido formulado pelo Ministério Público para o fim de condenar Idinei Maximino Bruno pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006) e Andressa dos Santos França e Idinei Maximino Bruno pelo crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35, caput, da Lei n° 11.343/2006." 



    Como se vê, a Corte local, após exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de elementos coerentes e válidos a ensejar a condenação dos Pacientes pelo delito de associação para o tráfico ilícito de drogas, ressaltando a existência de prévio monitoramento dos réus, após diversas denúncias, além de confissão informal do Paciente, bem como a existência do vínculo associativo, estabilidade e permanência da associação, a qual contava com divisão de tarefas. Assim, para se acolher a pretendida absolvição dos Acusados, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus. A propósito:



    [...]



    Desse modo, na ausência de argumento apto a infirmar as razões consideradas no julgado agravado, deve ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos.”



      Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto “a Corte local, após exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de elementos coerentes e válidos a ensejar a condenação dos Pacientes pelo delito de associação para o tráfico ilícito de drogas, ressaltando a existência de prévio monitoramento dos réus, após diversas denúncias, além de confissão informal do Paciente, bem como a existência do vínculo associativo, estabilidade e permanência da associação, a qual contava com divisão de tarefas. Assim, para se acolher a pretendida absolvição dos Acusados, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus” e a matéria relativa à dosimetria da pena não foi discutida pelo colegiado. 



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/07/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente